Tribunal: TJES
Processo: 5006626-10.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006626-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

APELANTE: ADRIANA CECATO PLAZZI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEI SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. TAXA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de condenação à reparação de danos materiais e morais. O embargante aponta omissão no julgado quanto à aplicação da Lei n. 14.905/2024, superveniente à interposição do apelo, que determina a incidência da taxa SELIC como regime unificado de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão é omisso por não aplicar lei que entrou em vigor após a interposição do recurso e se, por constituir matéria de ordem pública, os novos critérios de juros e correção monetária podem ser aplicados de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão no julgado, pois a norma que se pretende aplicar (Lei n. 14.905/2024) passou a viger após a interposição do recurso de apelação, não sendo, portanto, matéria devolvida ao tribunal.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, passível de conhecimento e alteração de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou preclusão.

A superveniência de norma cogente que modifica os critérios de atualização da condenação impõe a aplicação imediata aos processos em curso, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

A alteração de ofício dos consectários legais para adequação à nova legislação garante a correta formação do título executivo judicial e previne futuras controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos. De ofício, determinada a incidência da taxa SELIC sobre os valores da condenação, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024.

Tese de julgamento
:

A superveniência de lei que altera os critérios de juros e correção monetária não torna omisso o acórdão proferido antes da vigência da norma.

Os consectários legais da condenação, por configurarem matéria de ordem pública, permitem a alteração de ofício pelo julgador para adequação à legislação vigente, sem que isso caracterize
reformatio in pejus
.

A Lei n. 14.905/2024, que institui a taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros de mora, possui aplicação imediata aos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 14.905/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, efeitos infringentes aplicados de oficio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N.º

5006626-10.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADA: ADRIANA CECATO PLAZZI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de acórdão, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que os condenou à reparação de danos materiais e morais em favor de ADRIANA CECATO PLAZZI.

Em suas razões de embargos, o embargante apontou a existência de omissão no acórdão haja vista que, após a interposição do recurso de apelação, sobreveio a vigência da Lei n. 14.905/2024, que teria unificado o regime de juros de mora e correção monetária, determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC. Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão e determinar a incidência da taxa SELIC sobre o montante condenatório.

O cerne da insurgência recursal repousa, unicamente, na alegação de omissão do acórdão quanto à aplicabilidade da superveniente Lei n. 14.905/2024, no que tange à fixação dos consectários legais da condenação.

Com efeito, a análise dos autos revela que a sentença de primeiro grau, mantida em sua integralidade pelo acórdão ora embargado, especificou os índices de juros de mora e correção monetária a serem aplicados (1% ao mês e INPC respectivamente).

No entanto, não observo a ocorrência de omissão, haja vista que este tema não foi tema devolvido a esta instância recursal e nem poderia, haja vista que edição e vigência da novel legislação ocorreu após a interposição do apelo.

No entanto, não descuro que a jurisprudência pátria, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que os juros de mora e a correção monetária, por constituírem matéria de ordem pública, podem ser conhecidos e alterados de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, não configurando
reformatio in pejus
ou preclusão. A alteração do regime legal que disciplina tais consectários impõe a sua aplicação imediata aos processos em curso, em respeito ao princípio
tempus regit actum
.

Nessa esteira, a superveniência de norma cogente que modifica os critérios de atualização da condenação devem, de fato, serem aplicados, a fim de garantir a correta formação do título executivo judicial e prevenir futuras controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES provimento.

Contudo, de ofício e atribuindo de efeitos infringentes ao julgamento anterior, determino que sobre os valores da condenação incida a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária), a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024.

Mantém-se, no mais, o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.